Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-31.2021.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CAUSA DE PEDIR. INOBSERVÂNCIA DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. REUNIÃO. CONVOCAÇÃO EM PRIMEIRA CHAMADA. QUÓRUM QUALIFICADO. VOTAÇÃO EM SEGUNDA CHAMADA. MAIORIA SIMPLES. VOTAÇÃO. ANTERIORMENTE AO INTERREGNO PREVISTO. REUNIÃO ASSEMBLEAR. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. SÍNDICA REMOVIDA. RECONDUÇÃO AO CARGO. PEDIDO ANULATÓRIO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO RÉU. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. CASO CONCRETO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO E PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO DA VERBA POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA REGULAÇÃO PROCESSUAL (CPC, ART. 85, §§1o, 2o, 8o e 8o-A). ELEMENTO TELEOLÓGICO. NATUREZA DA DEMANDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CRITÉRIO EQUITATIVO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL (CPC, ART. 8°). ADEQUAÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
2. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
3. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
4. De acordo com o disposto no §8o-A do artigo 85 do estatuto processual, incorporado pela Lei n° 14.635, de 2 de junho de 2022, em situações concretas nas quais resta justificada a fixação dos honorários advocatícios pelo critério excepcional da equidade, “o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”
5. Tratando-se de causa cujo valor revela-se muito baixo e o proveito econômico obtido é seu mero reflexo ou se revela inexistente, desguarnecido, ademais, de conteúdo condenatório, mas tão-somente declaratório-desconstitutivo, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o e 8o-A).
6. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF deve ser ponderado com os demais referenciais legislativos em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal da norma inserta no §8o-A, do artigo 85, do Código de Ritos, germina condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, da necessária observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (NCPC, art. 8°).
7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.